Tribunal: TJMT
Processo: 1003439-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003439-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EXCELENCIA CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 09.009.988/0001-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NORTELÂNDIA (AGRAVANTE), ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 591.321.752-72 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE – ADVENTO DA LEI N. 14.230/2021 – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO COMPROVADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A indisponibilidade ou bloqueio de bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, indícios do
ato ímprobo
e a demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
,
não
constatado no caso concreto.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S): MPEMT - NORTELÂNDIA

AGRAVADO (S): EXCELENCIA CONSTRUTORA LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a

Vara Única da comarca de Nortelândia/MT, M.M. Victor Lima Pinto Coelho, na Ação Civil Pública n. 0001667-18.2018.8.11.0031 movida em face de
EXCELENCIA CONSTRUTORA LTDA - EPP
, cuja decisão indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do agravado
.

Como causa de pedir recursal, assevera que “propôs ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário por ato ímprobo com pedido de indisponibilidade de bens contra a requerida/agravada, por ter praticado atos que ensejaram prejuízo ao erário no montante de R$ 114.488,91 (cento e catorze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos)”.

Aduz que “constata-se que com nítido intuito de lesar o patrimônio público, dando ares de legalidade as condutas conluiadas e viciadas, a requerida deixou de cumprir o contrato administrativo que havia firmado com o Estado de Mato Grosso (SINFRA), uma vez que não executou as obras de forma correta, acarretando irregularidades tais como: atraso no início da obra; bloquetes de péssima qualidade; problemas na construção do meio-fio; abandono da obra”.

Afirma que foi preenchido os requisitos para a indisponibilidade de bens, sob o argumento que “devidamente demonstrado o fumus boni juris, haja vista terem sido violados por parte da agravada os princípios da administração pública – legalidade, eficiência e moralidade –, já autoriza a lei o remédio emergencial da indisponibilidade dos bens”.

Pugna pelo provimento do recurso para seja decretada a indisponibilidade dos bens que integram o patrimônio do Agravado até o limite de R$ 637.011,09 (seiscentos e trinta e sete mil, onze reais e nove centavos), referente ao valor do dano atualizado.

O pedido de efeito ativo foi indeferido - id. 78499482 -.

Contrarrazões pelo agravado no id. 122437955.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso - id. 89895458 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória na Ação Civil Pública n. 0001667-18.2018.8.11.0031 movida em face de
EXCELENCIA CONSTRUTORA LTDA - EPP
, cuja decisão indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do agravado.

O juízo monocrático indeferiu a tutela provisória de urgência por não vislumbrar
a existência de fortes indícios da prática de atos de improbidade,
in verbis
:

“(...)

No caso em apreço, lendo atentamente a inicial não foi possível extrair a prova da convicção que autoriza deferir a liminar de bloqueio de bens, não sendo possível afirmar, da análise sumária, que houve rescisão dolosa do contrato pela demandada objetivando ensejar ganhos ilícitos, de modo que somente a instrução processual poderá elucidar com a necessária segurança se de fato houve ou não conduta da requerida inquinada pela improbidade a ensejar a obrigação de ressarcir o erário público.

Firmou-se na doutrina e na jurisprudência nacionais a premissa de que o ressarcimento ao Erário se condiciona pela ilegalidade do ato e que dela advenha lesão direta ao patrimônio público, situação que, reitere-se, por enquanto, ainda não se acha estampada de modo inequívoco.

(...)”

Irresignado, insurge-se o
Parquet
estadual, por meio do presente recurso de agravo de instrumento.

A parte agravante sustenta que “constata-se que com nítido intuito de lesar o patrimônio público, dando ares de legalidade as condutas conluiadas e viciadas, a requerida deixou de cumprir o contrato administrativo que havia firmado com o Estado de Mato Grosso (SINFRA), uma vez que não executou as obras de forma correta, acarretando irregularidades tais como: atraso no início da obra; bloquetes de péssima qualidade; problemas na construção do meio-fio; abandono da obra”.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se o preenchimento dos requisitos que autorize a indisponibilidade de bens do agravado.

Com efeito, é cediço que, na época da prolação da decisão impugnada,

no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a decretação de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa dispensa a demonstração de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do
periculum in mora
, o qual estaria implícito ao comando normativo do art. 7o. da Lei 8.429/92, bastando a demonstração do
fumus boni iuris
que consiste em indício de atos ímprobos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. EXISTÊNCIA DE RECURSO REPETITIVO SOBRE A MATÉRIA. DEVER DO TRIBUNAL DE ORIGEM SEGUIR A ORIENTAÇÃO DO STJ.

1. Trata-se na origem de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com escopo de apurar a participação de Renato Rodrigues Alves, servidor público municipal comissionado no procedimento licitatório, para fornecimento de serviços e produtos de informática realizado de forma direta pela municipalidade, com anuência da chefe do executivo municipal, Juliana Rassi Dourado.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, relator para o acórdão o ilustre Ministro Og Fernandes, sedimentou a possibilidade de "
o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário." Ademais, a medida não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que "o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativ
a".

3. Dessarte, o magistrado possui o dever/poder de, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

4. Ao interpretar o art. 7o da Lei 8.429/1992, o STJ tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens impenhoráveis.

[...]6. Recurso Especial provido.(REsp 1734001/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 17/12/2018)

N
o entanto, a nova lei de improbidade administrativa (Lei no 14.230/2021) alterou a Lei n. 8.429/92, entrando em vigência na data de sua publicação, isto é 26/10/2021, conforme descrito em seu art. 5o.

Ressalta-se que, nos termos do art. 14 do CPC, a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Com efeito, a nova redação do artigo 1o, §§ 1o e 2° estabelece que para que seja deferido o pedido de indisponibilidade de bens é necessário a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 16, §3o, da Lei no 14.230/2021:

“Art. 16.
Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3o O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

Port
anto, tem que estar presente a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 3o, DA LEI No 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, AOS PROCESSOS EM CURSO — AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA — INDEFERIMENTO DA MEDIDA — NECESSIDADE.

Com o advento da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, passou-se a exigir a demonstração do periculum in mora para o decreto de indisponibilidade de bens. Assim, ausente prova de que o réu está a se desfazer do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, é de rigor o indeferimento da medida.

Recurso provido.

(N.U 1011537-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 09/05/2023)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DIRETA E DIRECIONAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM BASE NAS ALTERAÇÕES IMPLEMENTADAS PELA LEI N. 14.230/2021 – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – NORMA PROCESSUAL – APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 14 E 296 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO –

REQUISITO EXIGIDO PELO ART. 16, § 3o, DA LEI N. 8.429/92, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021 –

DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do Tema n. 1199 do STF, em relação aos prazos prescricionais, não se aplicam, de forma retroativa, as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, de 25/10/2021.

2.

Conforme disposição do art. 14 do CPC, a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

3.

Em observância ao disposto no § 3o do art. 16 da LIA, com a redação promovida pela Lei n. 14.230/2021, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além de indícios de ato de improbidade ou enriquecimento ilícito, é necessária a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

4.

Ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, é medida imperiosa a revogação da medida de indisponibilidade de bens.

(N.U 1012669-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DECISÃO QUE INDEFERE REVOGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, DE INÉPCIA POR PERDA DO OBJETO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADAS - INDEFERIMENTO DA REVOGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS APÓS AS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS PROMOVIDAS NA LEI N.o 8.429/92 PELA LEI N.o 14.230/21 - PERICULUM IN MORA NÃO MAIS PRESUMIDO - AUSENTE A COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.

1. Não se concebe como intempestivo o recurso, se visando questionar a decisão que rejeitou as teses defensivas suscitadas pelo Agravante, de revogação da indisponibilidade de bens, reconhecimento da inépcia da inicial pela perda superveniente do objeto e ilegitimidade ativa do Município de Rosário Oeste, foi interposto no prazo legalmente previsto para tanto.

2. Não sendo possível atestar, em sede de cognição sumária, a inexistência de ilegalidade a impedir o exame do ato de improbidade administrativa, uma vez que o art. 21 da Lei n.o 8.492/92, com a redação dada pela Lei n.o 14.230/2021, prevê que as sanções independem da aprovação ou rejeição de contas por órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas, tem-se que a preliminar de inépcia da ação pela perda superveniente do objeto se confunde com o mérito da ação e, com ele, deve ser apreciada.

3. Resta superada a preliminar de ilegitimidade ativa do Município agravado com a decisão firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, sedimentando, por meio da ADI n.o 7042, que “A legitimidade da Fazenda Pública para o ajuizamento de ações por improbidade administrativa é ordinária, já que ela atua na defesa de seu próprio patrimônio público, que abarca a reserva moral e ética da Administração Pública brasileira. (...) A supressão da legitimidade ativa das pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade representa uma inconstitucional limitação ao amplo acesso à jurisdição (CF, art. 5o, XXXV) e a defesa do patrimônio público, com ferimento ao princípio da eficiência (CF, art. 37, caput) e significativo retrocesso quanto ao imperativo constitucional de combate à improbidade administrativa.”

4. Considerando que nos termos do art. 16, §3o, da Lei n.o 14.230/21, não mais se presume o periculum in mora em razão da natureza da ação, devendo ser cabalmente demonstrado pelo Autor, a manutenção da indisponibilidade de bens exige a demonstração de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

5. Ausente a prova a respeito, consubstanciada no risco de dilapidação do patrimônio de modo a frustrar o ressarcimento ao Erário, impõe-se a reforma da decisão agravada, para revogar a decisão que manteve a indisponibilidade de bens e determinar o desbloqueio do patrimônio do ora Agravante, notadamente quando a manutenção da medida acautelatória foi deferida após a vigência da Lei n.o 14.230/21.

6. Preliminares de intempestividade, de inépcia por perda do objeto e de ilegitimidade ativa rejeitadas. Agravo de Instrumento provido.

(N.U 1014738-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 14.230/2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO desPROVIDO.

1. A novel legislação abandonou a jurisprudência, outrora veiculada pelo C. STJ, a qual tratava a medida de indisponibilidade de bens como tutela da evidência ao dispensar a prova da urgência.

2. A nova lei deixa explícito que para que seja decretada a medida de indisponibilidade de bens, deve haver a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE.

(N.U 1016476-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

No
caso, não estão preenchidos nenhum dos requisitos para a concessão da indisponibilidade de bens, uma vez que, embora tenha indício do prejuízo ao erário, nesta fase de cognição sumária não é possível constatar a presença do dolo praticado pela parte agravada.

Ora, o conjunto probatório dos autos releva, em princípio, o dolo genérico, mas não evidencia a vontade agravado em realizar a obra em desacordo com projeto executivo.

Aliado a isso, a parte agravante não demonstrou qualquer
perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, posto que sequer alegou qualquer prejuízo caso a concessão seja deferida no final da demanda.

Ademais, colaciono o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça que manifestou pelo desprovimento do agravo – id. 89895458:

“Com efeito, verifica-se que a ação de origem não comporta a decretação da medida constrittiva vindicada.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas ações civis públicas de ressarcimento de danos ao erário, fundamentadas na Lei no 7.347/1985, além da necessidade de evidenciar a relevância da fundamentação, exige-se a demonstração de atos de dilapidação patrimonial, ou de indícios a isso tendentes, que tenham aptidão para pôr em risco a possibilidade futura de ressarcimento, se procedente a ação” (...).

Logo
, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com parecer da
d. Procuradoria-Geral de Justiça,

conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023